Tribunal: TJBA
Processo: 8001913-37.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001913-37.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CINARA BONFIM MOURA Advogado(s): ELIZANGERA REGO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRESTAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEMANAL EM EFETIVA REGÊNCIA DE CLASSE. DIREITO À PERCEPÇÃO DO CORRESPONDENTE A 1/3 DA SUA JORNADA DE TRABALHO EM HORAS EXTRAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §4º DA LEI Nº 11.738/2008. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. Da leitura do art. 2º, §4º da Lei nº 11.738/2008 evidencia-se que a remuneração do professor do Município de Antas abrange tanto os 2/3 da jornada para a regência de classe quanto o 1/3 para as atividades extraclasse. Destarte, se a integralidade da jornada semanal de trabalho é dedicada à regência de classe, há prestação de serviço extraordinário pelo professor, no total de 1/3 da sua carga horária semanal, mormente porquanto terá que dedicar-se em horário diverso às suas atividades extraclasse. Não foi comprovado que a jornada da autora dentro de sala de aula estava limitada nos termos da lei. Conforme determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, não tendo desincumbido-se de seu ônus nesses autos. O pagamento de 1/3 da jornada de trabalho em horas extras deve ser efetivado levando-se em conta o valor da hora da jornada normal de trabalho acrescido de 50% (cinquenta por cento), conforme art. 7º, XVI, c/c art. 39, §3º, ambos da CF/88. Compulsando-se os autos, verifico que a parte autora faz jus o apelante, portanto, ao adicional de horas extras, no percentual de 50% sobre o salário-base, correspondente a 1/3 de sua jornada total em sala de aula. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001913-37.2018.8.05.0032, em que figuram como apelante CINARA BONFIM MOURA e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .